Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. FINALIDADE ALCANÇADA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVELIA CONFIGURADA. EFEITOS MATERIAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
1. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual é o meio utilizado para se atingir determinada finalidade, a qual, se alcançada por via outra que não aquela fixada na lei, afasta eventual vício existente na forma em que o ato fora praticado.
2. Somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente.
3. Os efeitos materiais da revelia operam a preclusão da matéria fática, não sendo possível a sua discussão em sede de apelação, ante a supressão de instância e a configuração da inovação recursal.
4. Quando a parte veicula fundamentação maliciosa, com a alteração dos fatos, deve ser aplicada a ela multa por litigância de má-fé. Inteligência dos arts. 80, II, e 81, do Código de Processo Civil.
5. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Honorários sucumbenciais majorados.